Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR INDEVIDA. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido para declarar inexistente o contrato de ID. 152269995, páginas 1-4, assim como todos os débitos vinculados à avença (R$ 3.864,56) e condenar a parte ré a excluir os registros das dívidas apontadas contra a parte autora em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada. Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendia a declaração de inexistência do contrato e de todos os débitos dele oriundos; a exclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Alegou que no dia 01/12/2022 tentou contratar crédito e teve sua pretensão negada, ocasião que soube da celebração de um negócio jurídico em seu nome, que gerou débito no valor de R$ 3.864,56 e acarretou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmou tratar-se de cobrança indevida, uma vez que não celebrou qualquer contrato com tal objeto. Sustentou que a negativação afrontou seus direitos da personalidade e trouxe constrangimentos, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada pelos danos experimentados.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 46626961 - Pág. 1), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. Foram ofertadas contrarrazões (ID 46626968), oportunidade em que arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no enquadramento do presente caso na hipótese estabelecida na Súmula 385 do STJ. Em suas razões recursais, a autora sustentou a existência de danos morais a serem reparados. Alegou que a inscrição preexistente também foi irregular, por se tratar de cobrança indevida e decorrente de fraude de terceiros, de forma que a apontada súmula não deve ser aplicada ao presente caso. Esclareceu ter ajuizado ação em desfavor do credor que efetivou a anotação indevida mencionada, todavia, o processo foi arquivado sem resolução do mérito, pois não conseguiu indicar eficazmente o endereço do réu. Requereu o provimento do recurso, condenando a parte ré/recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O dano moral decorrente de inscrição indevida da consumidora nos sistemas de proteção ao crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.

9. No caso em exame, embora incontroversos tanto a inexistência do débito como a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo, incabível a indenização por danos morais, em face da existência de inscrição preexistente, conforme enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Nos Recursos Especiais no 1.647.795/RO e 1.704.002/SP o Superior Tribunal de Justiça admitiu a flexibilização do enunciado na Súmula 385 para reconhecer o cabimento de indenização por danos morais, ainda que o consumidor possua inscrição preexistente, nos casos em que as anotações pretéritas sejam objeto de questionamento judicial, no qual se aponta a irregularidade na referida anotação, desde que possua elementos a apontar a verossimilhança das alegações. Entretanto, tal entendimento é incabível ao caso, porquanto o processo ajuizado anteriormente com a finalidade de comprovar que a referida anotação preexistente também foi irregular, por se tratar de cobrança indevida, teve a inicial indeferida e o processo extinto, sem julgamento do mérito. Não comprovada a irregularidade da anotação preexistente ou ao menos a verossimilhança das alegações, ônus que incumbia à recorrente, aplica-se a orientação contida na súmula 385 do STJ.

11. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.

12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.